Tribunal: CARF
Processo: 11234.720253/2020-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11234.720253/2020-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.408 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
DECISÃO
DEFINITIVA
DO
STJ
SOBRE
A
MATÉRIA.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO. DECADÊNCIA ART. 173, I DO CTN
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp n° 973.733/SC,
firmou entendimento de que a homologação do art 150, § 4° do CTN refere-se
ao pagamento antecipado realizado pelo contribuinte.
No caso de lançamento decorrente da classificação de Contribuinte como
entidade não imune à contribuição previdenciária é de se presumir pela
inexistência de pagamento do respectivo tributo. Hipótese em que, não
havendo nos autos comprovação de pagamento, ainda que parcial, deve-se
aplicar a decadência segundo a norma do art. 173,1 do CTN.
IMUNIDADE/ISENÇÃO.
SUSPENSÃO.
REQUISITOS
LEGAIS.
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Sendo constatado que a entidade deixou de cumprir requisitos do art. 14 do
CTN exigidos para o gozo da imunidade/isenção (art. 195, § 7o da CF/1988)
considera-se suspenso o benefício e lavra-se auto de infração para exigência
das contribuições devidas no período.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Uma vez não configurado os elementos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964, o percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei
ne 9.430/1996 não deverá ser duplicado.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11234.720253/2020-28
Fl. 6856
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao
percentual de 75%. O Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado) e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 101-
009.349 - 5a TURMA DA DRJ01, fls. 6.678 a 6.709.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de crédito tributário constituído em desfavor do contribuinte em epígrafe, por
meio dos Autos de Infração de Obrigação Principal e Acessória, consolidados em
21/12/2020, como segue.

Relatório Fiscal
O procedimento fiscal realizado junto à Fundação Edson Queiroz (FEQ), culminou com
lavratura de autos de infração por descumprimento de obrigações tributárias (principal e
acessória), tendo em vista a suspensão da isenção/imunidade das contribuições sociais
(art. 195, §7^ da Constituição Federal/88), usufruída indevidamente pela entidade
durante todo o período fiscalizado.
Noticia o Relatório fiscal que, em face de decisão judicial vigente, Acórdão/TRF-5
proferida no Mandado de Segurança n^ 0807338-38.2015.4.05.8100, a FEQ para
Fl. 6857
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

usufruir a isenção/imunidade das contribuições sociais deveria atender aos requisitos
legais previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei 5.172/1966).
Como resultado da auditoria realizada, restou constatado que a Fundação Edson Queiroz
não cumpriu os requisitos legais previstos nos incisos I e II do art.14 da Lei n^
5.172/1966 (CTN), bem como não se enquadra no conceito de instituição sem fins
lucrativos mencionado no art.9^, inciso IV, alínea "c" do CTN e, por consequência, não
pode usufruir a qualquer benefício de imunidade tributária no período auditado,
inclusive a isenção/imunidade das contribuições sociais previstas no art 195, § 7o da
CF/1988.
Caso a referida decisão judicial (Acórdão) venha a ser modificada, ou até mesmo
cassada, cabe deixar registrado que a FEQ também não teria cumprido no período
fiscalizado os requisitos previstos no art. 29, incisos II e V da Lei 12.101/2009, posto
que, o conteúdo normativo desses incisos é semelhante aos dos incisos I e II do art.14
da Lei n^ 5.172/1966 (CTN), no sentido de que proíbem expressamente a distribuição
de qualquer parcela do patrimônio ou das rendas da entidade, a qualquer título, assim
como, determinam a aplicação integral dos recursos da entidade na manutenção dos
seus objetivos institucionais.
Durante todo período auditado, a Fundação Edson Queiroz informou nas Guias do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP o código FPAS 639,
específico para entidades beneficentes de assistência social (Isenta/Imune).
Restou constatado que a Fundação(FEQ) deixou de cumprir os requisitos do art. 14,
Incisos I e II da Lei 5.172/966 (CTN) para o gozo da imunidade/isenção, quais sejam:
a) distribuição de parcela do patrimônio da Fundação, por intermédio de pagamento de
despesas médicas em favor do seu Presidente, Sr. Airton José Vidal Queiroz, nos anos
de 2015 a 2017, contrariando determinação expressa do próprio Estatuto, no valor total
de R$ 1.164.181,88, infringindo o inciso I, art. 14 do CTN;
b) aplicação de vultosos recursos financeiros da Fundação em atividades diversas dos
fins previstos no art. 2^ do seu Estatuto, especialmente na aquisição de obras de arte, em
aplicações na bolsa de valores, operações de renda variável com alto risco de perda
(mercado de ações) e em aplicações no mercado financeiro (renda fixa/variável),
infringindo as próprias normas estatutárias e o disposto no inciso II do art. 14 do CTN,
constituindo-se em motivo suficiente para a suspensão da imunidade das contribuições
sociais e dos demais tributos federais.
A suspensão da isenção/imunidade das contribuições sociais (art.195, §7^ da CF) segue
o rito processual estabelecido no art. 32 da Lei 12.101/2009 e no art. 125 do Decreto
Federal n^ 7.574 de 29/09/2011, considerando a aplicação imediata das normas
procedimentais, nos termos do art. 144, §1^ do CTN.
Os Autos de Infração afetos ao presente processo têm como fatos geradores, as
remunerações pagas pela Fundação Edson Queiroz aos segurados empregados e
contribuintes individuais, verificadas nas folhas de pagamento mensais e/ou nas Guias
do Fundo de Garantia e Informação a Previdência Social - GFIP (FPAS 639-lmune), no
período de 03/2017 a 12/2013, inclusive o 13o salário/2017.
A entidade descumpriu obrigações tributárias acessórias no período fiscalizado. Os
autos de infração por descumprimento de obrigações acessórias, incluídas neste
processo tiveram como objeto as seguintes condutas:
- apresentar Guias do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social -GFIP com
erros, incorreções ou omissões em campos não relacionados a fatos geradores,
infringindo o disposto no art.32, inciso IV da Lei 8.212/1991 acrescentado pela Lei
9.528/1997, com redação dada pela Lei 11.941/2009;
Fl. 6858
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

- entregar os arquivos digitais (MANAD - Folha de Pagamento) com omissão de
informações relativas aos dados cadastrais e as remunerações pagas aos segurados
contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa no período de 03/2015 a
12/2017, descumprindo o disposto na Lei n° 8.218/1991, art. 11, §§ 3^ e 4^, com a
redação dada pela MP n° 2.158-35, de 24/08/2001.
Nessa mesma ação fiscal foram lavrados outros Autos de Infração afetos à matéria
previdenciária, tendo como fatos geradores, remunerações pagas não informadas pela
FEQ em GFIP (Código FPAS 639- Entidade Imune), verificadas na contabilidade e em
folhas de pagamento, bem como, autos de infração decorrentes de obrigações acessórias
(AIOA CFL 34 e 38), processo no 11243.720.257/2020-14.
As irregularidades relativas ao descumpnmento das normas impostos para
isenção/imunidade (art. 14 do CTN), relativamente aos anos de 2015, 2016 e 2017,
também foram relatadas no processo n$ 11234.720.082/2020-37, decorrente da
suspensão dos impostos (IRPJ e tributos reflexos), nos termos do Ato Declaratório
Executivo - ADE n^ 91 de 09/12/2020.
Foi aplicada multa de ofício qualificada de 150% com fundamento na Lei nr.
9.430/1996, artigo 44, inciso I e § 1o, pela caracterização de sonegação e fraude, na
forma dos arts. 71 e 72 da lei 4.502/1964.
Impugnação
O contribuinte foi cientificado dos autos de infração (ciência pessoal) em 22/12/2020,
conforme Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento do Procedimento Fiscal
(fls. 6567/6573).
Em 21/01/2021, apresentou impugnação acompanhada de documentos (fls. 6679/6641),
conforme Termo de Solicitação de Juntada (fls. 6577/6578).
As alegações da defesa são, em síntese, o que segue.
Preliminar de Mérito
Sustenta que os créditos tributários relativos às contribuições previdenciárias não podem
ser mantidos, por ausência de Ato Declaratório específico de suspensão da imunidade
que autorize a tributação, restando carente de fundamentação legal para a constituição
dos autos de infração.
O Ato Declaratório 91/2020(processo no 11234.720.082/2020-37), refere-se tão somente
à imunidade do IRPJ e, para ocaso dos autos, é necessário Ato Declaratório específico
de suspensão deste direito, conforme estabelece o §10° do art. 32 da Lei n° 9.430/1996.
Cita jurisprudência do CARF-Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
reforçar a sua tese.
Mérito
Aduz que os fatos narrados pela fiscalização não são suficientes para caracterizar o
efetivo descumprimento aos incisos I e II do art. 14 do CTN.
Não Caracterização de Distribuição de Patrimônio (inciso I do art. 14 do CTN).
A defesa alega que os valores referentes às despesas médicas do Sr. Airton Queiroz,
custeadas por equívoco administrativo, foram integralmente ressarcidos à Fundação
pelo Espólio, após falecimento do então Presidente, tão logo encerrado o processo de
partilha e que os respectivos comprovantes dos valores ressarcidos foram anexados ao
processo.
Fl. 6859
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

Diz que, uma vez integralmente ressarcidos aqueles valores à Fundação, não há
qualquer desfalque em seu patrimônio, afastando a possibilidade de haver distribuição
de parcela do patrimônio ou de renda a título de lucro ou participação, o que afasta a
caracterização de descumprimento do inciso I do art. 14 do CTN, e evidenciam a
inexistência de qualquer intento no sentido de distribuir patrimônio ou renda.
E que uma vez demonstrado que a irregularidade apontada pela auditoria consiste em
evidente erro de procedimento, reparado oportunamente, inexiste qualquer evidência ou
suspeita de que a entidade tenha praticado distribuição de vantagens a seus dirigentes.
Aplicação dos Recursos nos Objetivos Institucionais (inciso II do art. 14 do CTN).
Afirma que é equivocado o entendimento da fiscalização sobre a aplicação de recursos
da entidade. Que não existe respaldo legal, tampouco robustez fática, para a acusação de
que as aplicações no mercado financeiro e em aquisições de obras de arte contrariam as
finalidades institucionais da entidade, o que teria configurado violação a inciso II do art.
14 do CTN.
Diz que não há que se falar em aplicação dos recursos fora dos objetivos institucionais,
uma vez que os "valores aplicados" são frutos da própria rentabilidade. Não há
"dinheiro novo" aplicado, logo não tem como haver aplicação de recursos em
investimentos financeiros.
Que exercer juízo de valor sobre a natureza das atividades e/ou sobre os gastos da
fundação é um papel atribuído exclusivamente ao Ministério Público, em sua função
exclusiva de velamento de fundações, conforme dispõem Constituição Federal e Código
Civil, respectivamente, nos artigos 127 e 66.
O simples fato de a entidade possuir receita advinda do mercado financeiro, fruto de
investimentos de renda fixa e/ou variável, por si só, não é suficiente para caracterizar o
desatendimento ao inciso II, art. 14 do CTN, sem que seja demonstrada que aquelas
receitas efetivamente foram aplicadas em finalidade diversa.
A jurisprudência do STF, bem como da doutrina especializada, é no sentido de que o
investimento em mercado financeiro, realizado por fundações e associações, sem fins
lucrativos, é admissível no ordenamento jurídico e não descaracteriza a forma jurídica
dessas entidades, não podendo constituir motivo sumário para afastar o direito à
imunidade/isenção deferida, desde que as receitas destas atividades sejam revertidas às
finalidades institucionais.
Não há na legislação qualquer vedação especifica quanto à situação de que entidades
sem fins lucrativos efetuem investimentos em mercado financeiro, sendo, inclusive,
prática recentemente positivada pela Lei 13.800/2019.
O fato de gozar de benesses tributárias não impede associações e fundações de
exercerem atividade de natureza econômica, desde que os recursos obtidos sejam
exclusivamente aplicados em seus objetivos sociais.
A conclusão da auditoria fiscal de que a FEQ possuiria finalidade lucrativa, somente
pela existência de superávit ignora a Resolução CFC no 1409/2019, que não proíbe a
existência de superávit, mas sim a sua distribuição, o que em nenhum momento
efetivamente ocorreu.
Também não foi observada a Solução de Consulta Cosit n$ 199/2018, onde a RFB
admite a participação de pessoas jurídicas sem fins lucrativos em setores com fins
econômicos, desde que haja previsão estatutária e seja a receita aplicada nas finalidades
essenciais e não gere concorrência desleal.
Fl. 6860
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

De acordo com os seus documentos contábeis, os recursos não saíram da FEQ em
nenhum momento, não houve distribuição do superávit a qualquer dirigente, portanto,
não há qualquer indicação que a FEQ deixou de aplicar integralmente os seus recursos
na manutenção dos objetivos sociais.
A existência de reserva é um claro sinalizador de inexistência da distribuição do
patrimônio, o que só evidencia que as conclusões das fiscalizações carecem de amparo
legal.
A aquisição de obras de arte não significa desvio de finalidade por parte da Fundação.
Adquirir obras de arte para o seu acervo cultural está em total consonância para com as
atividades institucionais exercidas pela Fundação Edson Queiroz no fomento de arte e
cultura, amplamente previsto em seu Estatuto Social.
Multa Qualificada (150%)
Argumenta que é indevida a aplicação de multa qualificada, por absoluta inexistência de
materialidade das circunstâncias ensejadoras, principalmente a ocorrência de dolo. A
primeira irregularidade está no fato de que o auditor fiscal não demonstrou a subsunção
das condutas narradas aos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/1964, mas simplesmente limitou-
se a afirmar que a FEQ incidira nos tipos previstos, a partir de sua opinião pessoal.
Decadência
A impugnante alega que estão decaídos os lançamentos atinentes ao período de 01/2015
a 11/2015, considerando que a Fundação foi cientificada da autuação em 22.12.2020 e,
como houve pagamento antecipado das contribuições lançadas, fato reconhecido pela
própria auditoria fiscal, aplica-se o disposto no §4^ do art. 150 do CTN.
Juros de Mora
Contesta a aplicação dos juros de mora alegando que há ilegalidade na fixação do termo
inicial de incidência de juros, retroativos ao período lançado. Acaso sejam mantidas as
exações fiscais ora impugnadas, o marco inicial de incidencia dos juros de mora deve
ser alterado para a data de conclusão definitiva do presente processo administrativo
fiscal.
Pedido
Requer seja conhecida a impugnação para exame dos seguintes pedidos, independentes
entre si:
a) Seja acolhida a matéria preliminar de mérito, reconhecendo a nulidade do lançamento
efetivado;
b) No mérito, seja reconhecida, individualmente, a improcedência das acusações que
motivaram alegação de descumprímento ao inciso I e ao inciso II, do art. 14, do CTN;
c) Seja afastada a aplicação da multa de 150% (cento e cinquenta por cento), previsto no
§ lo, do art. 44, da Lei 9.430/1996, por ausencia de demonstração dos motivos
determinantes;
d) Seja reconhecida a decadencia parcial (...) período de 01 a 11 do ano-calendario de
2015, por haver recolhimento antecipado acerca deste mesmo fato gerador;
e) Seja alterado o termo inicial da incidência de juros de mora para a data de (...)
constituição definitiva dos créditos lançados, pois neste momento restarão
definitivamente caracterizados os descumprimentos dos requisitos legais que
autorizaram a exação dos créditos tributários.
Fl. 6861
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

É o Relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/12/2017
IMUNIDADE/ISENÇÃO.
SUSPENSÃO.
REQUISITOS
LEGAIS.
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Sendo constatado que a entidade deixou de cumprir requisitos do art. 14 do
CTN exigidos para o gozo da imunidade/isenção (art. 195, § 7o da CF/1988)
considera-se suspenso o benefício e lavra-se auto de infração para exigência
das contribuições devidas no período.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESNECESSIDADE DA
EMISSÃO DE ATO CANCELATÓRIO.
Não é necessário que o Fisco formalize o Ato Cancelatório da isenção para
proceder ao lançamento fiscal da contribuição patronal, devendo apenas relatar,
no mesmo processo de constituição do auto de infração os fatos que
demonstram, dentro do período correspondente, o não atendimento de tais
requisitos para o gozo da isenção, na forma do art. 32 da Lei 12.101/2009.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Restando configurado um dos elementos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei n^ 4.502/1964, o percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da
Lei ne 9.430/1996 deverá ser duplicado.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 6.720 a 6.802, refutando os
termos do lançamento e da decisão de piso.

Voto
Fl. 6862
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que, a contribuinte, sem atacar as questões meritórias dos
tributos lançados, limitou-se a questionar a os aspetos ligados quebra de sua imunidade tributária
pela fiscalização, questionando também sobre a decadência, multa qualificada e juros de mora.
Por questões didáticas, analisar-se-á as alegações recursais em tópicos separados.
1 – SÍNTESE DOS FATOS
Na síntese dos fatos, a recorrente faz menção ao relatório fiscal, onde, segundo a
mesma, a fiscalização baseou-se nos mesmos fatos/acusações narrados em outra fiscalização
tributária, de TDPF direcionado à verificação de cumprimento dos requisitos aplicáveis ao gozo
da imunidade de impostos (CF/88, art. 150, VI, ‘c’) e também na “Notificação 0007/2019/25
PmJFOR” emitida pela Curadoria de Fundações da Promotoria de Justiça do Ministério Público
do Ceará (“MPCE”) no Processo Administrativo 09.2017.00000447-3, quando esta deu parecer
pela desaprovação de contas da FEQ para o ano de 2016, fazendo referência também à sua
impugnação ao lançamento e também ao Acórdão da DRJ ora em debate, conforme a
apresentação, a seguir, dos referidos tópicos iniciais de seu recurso, com a respectiva transcrição
de seus trechos principais:
1.1 - DO RELATÓRIO FISCAL
7. É de grande relevância destacar que as acusações fiscais que fundamentam o
descumprimento do inciso II do art. 14 do CTN estão integralmente escoradas na
"Notificação 0007/2019/25 PmJFOR" emitida pela Curadoria de Fundações da
Promotoria de Justiça do Ministério Público do Ceará ("MPCE") no Processo
Administrativo 09.2017.00000447-3, quando deu parecer pela desaprovação de contas
da FEQ para o ano de 2016 (DOC. 04, juntado em Impugnação). Essa Notificação foi
remetida à Receita Federal do Brasil ainda em 28.11.2019 (quase um ano antes da
lavratura dos autos de infração) e contém a exata narrativa que veio a ser utilizada pela
Fiscalização: suposta caracterização de descumprimento do inciso II, do art. 14, do
CTN, em razão da aquisição de obras de arte e da aplicação de recursos no mercado
financeiro.
8. Todavia, como será aduzido em tópico próprio a título de FATO NOVO, em
08.07.2021, foi realizado Termo de Ajustamento de Conduta entre a FEQ e o MPCE,
em que restou consignado (i) a legitimidade e a possibilidade de efetuar investimentos e
aplicações em mercado financeiro como forma de preservação de seu patrimônio social;
(ii) aprovação de adequações estatutárias prevendo a realização de atividades culturais;
(iii) aprovação de todas as contas referentes aos exercícios de 2010 a 2019.
9. Ou seja, o próprio órgão legitimado ao velamento e análise das atividades exercidas
por fundações - conforme art. 66 do Código Civil - reconsiderou sua posição inicial e
manifestou-se pela plena legitimidade das atividades desenvolvidas pela FEQ. Esse fato
é de suma relevância à análise quanto à inexistência de irregularidade no
descumprimento do inciso II do art. 14 do CTN, conforme será visto adiante.
Fl. 6863
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

10. Por discordar integralmente do lançamento fiscal, a FEQ apresentou Impugnação
em 21.01.2021, refutando as acusações desferidas e requerendo a exoneração integral
dos créditos lançados.
1.2 – DA IMPUGNAÇÃO
A) Em sede preliminar de mérito, a ilegalidade dos lançamentos por desrespeito ao
procedimento legal exigível para suspensão da imunidade às contribuições sociais
lançadas, por não atendimento à disposição legal do § 10o, do artigo 32, da Lei
9.430/1996, que exige Ato Declaratório Suspensivo de imunidade específico para cada
grupo de tributos. O AFRFB se refere diversas vezes ao Ato Declaratório Executivo
91/2020 ("ADE 91/2020"), lavrado no bojo do PAF 11234.720.082/2020-37, que
suspendeu a imunidade tributária especifica de impostos, prevista no art. 150, VI, 'c\ da
CF/88, mas não editou qualquer Ato Suspensivo próprio para o presente caso, sendo
certo que aquele Ato 91/2020 não se presta a sustentar os lançamentos lavrados no
presente processo.
B) No mérito, defendeu a não configuração de descumprimento aos incisos I e II, do art.
14, do CTN, trazendo as seguintes matérias:
(i) Do equivocado e superado entendimento sobre a irregularidade na aplicação de
recursos em mercado financeiro, porquanto seja plenamente admissível que uma
entidade imune faça aplicações no mercado financeiro sem caracterização de desvio de
finalidade, devendo ser perquirido se os resultados das atividades estão sendo aplicados
nas finalidades institucionais, como há muito assentado na Jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e do próprio CARF;
(ii) Do equivocado entendimento sobre a irregularidade na aquisição de obras de artes,
porquanto a atividade Cultural seja intimamente associada à Educacional, e a Fundação
Edson Queiroz possui notável atuação na seara cultural, sediando exposições de arte
reconhecidas internacionalmente;
(iii) Da não caracterização de distribuição de patrimônio (art. 14, inc. I do CTN),
porquanto a Fundação Edson Queiroz foi integralmente ressarcida das despesas médicas
arcadas, o que evidencia a inexistência de qualquer intuito de distribuição de patrimônio
ou renda;
(iv) Do equivocado entendimento contábil;
( ... )
1.3 – DO ACÓRDÃO RECORRIDO
15. Examinando as matérias supramencionadas, o Acórdão rejeitou todas as alegações
valendo-se dos seguintes fundamentos, respectivamente:
A) Desnecessidade de lavratura de ato prévio de suspensão de imunidade previsto no
§10, do art. 32, da Lei 9.430/1996, uma vez que, para contribuições previdenciárias,
aplica-se no art. 32 da Lei 12.101/2009 e art. 125 do Decreto 7.574/2011, procedimento
pelo qual basta a constatação do descumprimento dos requisitos impostos pela
legislação de regência para que sejam lavrados os autos de infração referente ao
período, o que foi empreendido pelo AFRFB;
B) Rejeição dos argumentos de defesa pela não configuração de descumprimento aos
incisos I e II, do art. 14, do CTN, pelos seguintes fundamentos:
(i) A existência de ativos em valores de extraordinária monta, com aplicação de recursos
em mercado financeiro e aquisição de obras de arte, é incompatível com entidade sem
fins lucrativos e caracterizam a aplicação de recursos da entidade fora dos objetivos
Fl. 6864
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

institucionais, caracterizando descumprimento do inciso II, do art. 14, do CTN; que as
receitas foram revertidas para aplicações financeiras com intuito de geração de lucro;
que a prática de efetuar investimentos no mercado não visa preservar o valor do capital,
mas sim maximizar lucro, já que trata-se de mercado com elevado grau de risco; que
não há aplicação da integralidade do superávit na consecução dos objetivos
institucionais, mas apenas o intuito de enriquecer o próprio patrimônio; que a existência
de contingenciamento para passivo tributário já demonstra que a entidade não aplica a
integralidade dos recursos nos objetivos estatutarios, dispensando comentários; que os
recursos gastos com obras de arte se mostram exorbitantes e desvinculados da atividade
principal da entidade; que há formas mais acessíveis de desenvolver atividade de arte e
cultura; que a aquisição de obras denota finalidade lucrativa em razão da valorização;
(ii) As alegações de defesa não são suficientes para afastar os elementos dos autos que
caracterizam o descumprimento do inciso I, do art. 14, do CTN, que demonstram que os
serviços contratados destinavam-se ao atendimento de saúde do Sr. Airton José Vidal
Queiroz, representando injustificado favorecimento e caracterização de pagamento de
salário indireto e distribuição de dividendos, sendo irrelevante e inefetivo o fato de a
Fundação ter sido ressarcida pelo espólio do falecido em 06.09.2019.
C) A FEQ se enquadrou indevidamente como entidade imune utilizando-se do FPAS
639, todos os fatos geradores foram demonstrados nas planilhas juntadas, estando
legalmente embasados os créditos tributários lançados, tanto obrigações principais como
também obrigações acessórias;
D) Não há decadência sobre o período 01/2015 a 11/2015 pois não houve recolhimento
antecipado no período, afastando aplicação do § 4°, do art. 150. Os recolhimentos
efetuados foram a cargo do segurado descontadas de suas remunerações, não se
aplicando às contribuições a cargo da empresa e às contribuições destinadas a outras
entidades e fundos. Ainda, a prática de condutas dolosas em sonegação e fraude impõe
aplicação do prazo decadencial do art. 173, inciso I, do CTN;
E) Os fatos narrados demonstram que a FEQ adota condutas concretas e reiteradas de
desrespeito às normas tributárias para fruição indevida do direito à imunidade tributária,
pois não atende aos requisitos dos incisos I e II do art. 14 do CTN e deixa de cumprir
encargos tributários como se entidade imune fosse, evidenciando o dolo/intenção em
ocultar a real situação econômica da entidade, o que se amolda nas definições de
sonegação e fraude da Lei 4.501/1964.
F) Os juros de mora à Taxa Selic devem incidir sobre o crédito constituído a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento.
2 – RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após o relato dos procedimentos adotados até a impetração de seu recurso
voluntário, a recorrente frisa que houve FATO NOVO, pois o motivo da DESAPROVAÇÃO de
suas contas pelo Ministério Público do Ceará foram alterados, com a respectiva mudança de
entendimento do referido órgão curador das fundações abrangidas pela imunidade tributária, fato
este que confronta totalmente com as conclusões chegadas pela fiscalização, confirmadas pelo
acórdão recorrido.
2.1 – O FATO NOVO E O AFASTAMENTO DA ACUSAÇÃO DE DESVIO DE
FINALIDADE (INC. II, ART. 14, CTN).
Segundo a recorrente, a acusação fiscal se baseia na “Notificação 0007/2019/25
PmJFOR”, emitida pela Curadoria de Fundações da Promotoria de Justiça do Ministério Público
Fl. 6865
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

do Ceará (“MPCE”), em que o órgão deu parecer pela desaprovação de contas da FEQ para o
ano de 2016, fundado no desvio de finalidade por utilização de recursos fora do escopo das
atividades institucionais. Em seu recurso voluntário a mesma traz ao processo a informação de
que houve um FATO NOVO, onde a instância superior do Ministério Público do Ceará,
mediante um Termo de Ajuste de Conduta – TAC, reformou a decisão inicial do MPCE
afastando as acusações supramencionadas, aprovando inclusive modificações estatutárias para
assegurar a atuação nos campos da arte e cultura.
Continuando em suas explanações, sob os argumentos de que cabe ao Ministério
Público velar pelo cumprimento das obrigações fundacionais, a partir do momento em que o
referido órgão fiscalizador dar parecer favorável à FEQ, as suas conclusões devem se sobrepor às
acusações fiscais do presente caso, especialmente no que tange à motivação fiscal para acusação
de ocorrência de desvio de finalidade institucional, sobejamente narrado, de descumprimento do
inciso II, do art. 14 do CTN, caindo por terra a conjectura do AFRFB e do Acórdão recorrido
de que a FEQ seria uma entidade que desenvolve atividade econômica e que persegue a
finalidade lucrativa, devendo ser extirpadas todas as ilações subjacentes, que alicerçam a
acusação fiscal, conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
17. Conforme narrado alhures, as acusações fiscais que fundamentam alegação de
descumprimento do inciso II do art. 14 do CTN estão integralmente escoradas na
"Notificação 0007/2019/25 PmJFOR", emitida pela Curadoria de Fundações da
Promotoria de Justiça do Ministério Público do Ceará ("MPCE"), no Processo
Administrativo 09.2017.00000447-3, em que o órgão deu parecer pela desaprovação de
contas da FEQ para o ano de 2016 (DOC. 04, juntado em Impugnação), fundado no
desvio de finalidade por utilização de recursos fora do escopo das atividades
institucionais.
( ... )
19. Isto posto, é extremamente relevante reportar aos autos e levar ao conhecimento do
Conselheiro Julgador, a título FATO NOVO, que a Fundação Edson Queiroz e o
Ministério Público do Ceará firmaram Termo de Ajustamento de Conduta ("TAC"), em
08.07.2021. no bojo do Processo Administrativo 09.2017.00000447-3, em que todas as
acusações supramencionadas restaram afastadas pelo Parquet. Igualmente, o MPCE
também aprovou modificações estatutárias para assegurar a atuação nos campos da arte
e cultura.
20. Os documentos que registram os atos que resultaram no TAC encontram-se anexos
ao presente Recurso Voluntário, dos quais se requer a juntada a título de prova
documental sobre fato superveniente e para contrapor razões posteriormente trazidas aos
autos - uma vez que a decisão recorrida igualmente reproduz diversos trechos das
colocações do MPCE -, conforme autoriza o art. 16, §4°, alíneas VeV1.
21. São anexados ao presente Recurso os seguintes documentos: "Despacho PA
09.2017.00000447-3",
relatando
tratativas
para
o
TAC;
"Despacho
PA
09.2020.00013287-4", ref. as adequações estatutárias; e o próprio "Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta". Todos os documentos trazem considerações
de extrema relevância ao deslinde do presente processo, razão pela qual pede-se vénia
para colacionar e destacar trechos. (DOCS. ANEXOS).
22. No "Despacho PA 09.2017.00000447-3" estão relatadas todas as tratativas que
resultaram no TAC, tendo o MPCE, dentre outros pontos, reconhecido (i) a imprecisão
do Relatório Técnico que inicialmente desaprovou as contas da FEQ por vislumbrar
desvio de finalidade institucional na aplicação dos recursos; (iii) a necessidade do
contingenciamento realizado pela FEQ para
ações fiscais sem
que
haja
Fl. 6866
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

comprometimento das atividades; (iv) a possibilidade de exercício de atividade
econômica para garantia de sua perpetuidade; (v) necessidade de adequações estatutárias
para contemplar as finalidades da FEQ. Vejam-se alguns trechos:
( ... )

( ... )

( ... )

( ... )
Fl. 6867
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

23. Em complemento às considerações supra, vejam-se alguns trechos manifestados
pelo MPCE no "Despacho PA 09.2020.00013287-4", referente ao processo
administrativo das tratativas para implementação das adequações estatutárias:

( ... )

Fl. 6868
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

( ... )

( ... )

27. No presente caso, de acordo com a própria Curadoria de Fundações do Ministério
Público, não há qualquer desvio de finalidade na aplicação de recursos em mercado
financeiro e na aquisição de obras de arte. Restou plenamente reconhecido que a
Fundação não só pode, mas deve efetuar aplicações financeiras como forma de garantir
sua perpetuidade. Restou plenamente acordado que a Fundação possui como finalidade
social e objetivo atuar na área da cultura e das artes. Restou acordado que a Fundação
criará espaço cultural próprio destinado exclusivamente ao seu acervo de obras de artes.
Tais atividades são compatíveis com as finalidades e objetivos sociais da Fundação
Edson Queiroz. Deste modo, não há falar em desvio de finalidade para o ano
fiscalizado, uma vez que não há controvérsia de que os recursos foram destinados à
preservação do patrimônio social da FEQ.
( ... )
38. No tratamento de fundações, tal incumbência é dirigida ao Ministério Público, como
ensina a doutrina especializada de SABO PAES, o velamento do Ministério Público
abrange, entre outros aspectos, "o exame de sua escritura de instituição, da suficiência
ou não de seu patrimônio e da sua dotação inicial para o cumprimento dos fins a que se
destina, da composição de seus órgãos e da correição de seu funcionamento, da
adequação da sua atividade aos fins para os quais foi criada, da legalidade e pertinência
dos atos de seus administradores, da eficiente aplicação e utilização dos seus bens e de
seus recursos financeiros, tudo a fim de verificar se realizam os seus órgãos dirigentes
proveitosa gerência da fundação" (PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e
entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos, contábeis, trabalhistas
e tributários. 9. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 514).
Fl. 6869
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

39. Portanto, se o Ministério Público afirma que determinado comportamento da
fundação não caracteriza desvio de finalidade, e, ainda mais, manifesta expressamente
pela plena legitimidade das atividades desenvolvidas, literalmente consignando não
haver nenhum desvio dc finalidade, esse entendimento deve prevalecer! Nada mais
cristalino e coerente!
40. Destarte, diante do exposto, deve ser totalmente rechaçada qualquer acusação que
esteja escorada em um suposto desvio de finalidade cometido pela FEQ.
Em relação aos argumentos de que o órgão curador, no caso o Ministério Público,
reconsiderou e aprovou as contas da FEQ, venho a informar que a relação tributária, no que diz
respeito à observância das leis tributárias, independe do entendimento de outros órgãos ou
instituições, sendo que cada órgão ou instituição, tem sua esfera de competência delimitada pela
Constituição Federal. Portanto, se a administração tributária verificar a ocorrência do fato
gerador do tributo, cabe à mesma fazer a autuação dentro dos preceitos legais.
2.2 - DA NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO INCISO II,
DO ART. 14, DO CTN.
Neste tópico, inicialmente a recorrente rechaça os argumentos apresentados pelo
acórdão em debate, onde o referido acórdão afirma que é incompatível com as entidades imunes,
altos investimentos no mercado financeiro e também em obras de arte, onde estes argumentos
teriam sido categoricamente aprovados pelo Ministério Público, que é o detentor da competência
legal para definir o que caracteriza a imunidade e não o auditor fiscal da Receita Federal,
mencionando inclusive que é pacífico o entendimento no CARF sobre o investimento de
entidades imunes no mercado financeiro, desde que os resultados obtidos sejam revestidos nos
objetivos da referido fundação.
No caso, para a recorrente, estas aplicações no mercado financeiro, cujo montante
não pode ser limitado subjetivamente pela autoridade fiscal, é uma forma das mesmas
sobreviverem, pois, a aplicação – e retorno – de investimentos financeiros visa preservar o
patrimônio da entidade, garantindo a perpetuação de suas ações e que estes investimentos
também tem o objetivo de cobrir os prejuízos fiscais demonstrados, débitos fiscais e outras
aplicações na área de incremento em suas atividades essenciais, cuja a expansão ao ser
demasiadamente exorbitantes, de alguma forma, estaria sendo desleal com o mercado
concorrencial de outras instituições congêneres.
No tocante à aquisição de obra de arte, a recorrente discorda também do caráter
subjetivo do auditor e do acórdão recorrido, pois, a Fundação Edson Queiroz (FEQ), conforme
vontade do seu instituidor, é uma fundação instituída com o escopo de promover indistintamente
o desenvolvimento social, educacional e cultural do Estado do Ceará e da região Nordeste. O
principal projeto encampado pela Fundação Edson Queiroz é a Universidade de Fortaleza –
UNIFOR, entidade educacional da qual figura como mantenedora. A UNIFOR possui 40 cursos
de graduação (2020), tem cerca de 300 salas de aula e 400 laboratórios especializados, com mais
de 1.100 professores, sendo 80% mestres e doutores. Já graduou aproximadamente 100 mil
alunos e diplomou outros 7 mil pós-graduados. Frisa que no aspecto cultural e artístico, tem o
museu localizado na Reitoria da Universidade, com vasto acervo de obras de arte, cineclube,
cordelteca e o Teatro Celina Queiroz, reconhecido espaço de divulgação das artes cênicas no
estado do Ceará, com capacidade para mais de 300 pessoas.
Fl. 6870
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

Finaliza as suas alegações nesta parte do recurso frisando o aspecto cultural com a
obtenção das obras de arte, necessárias para o desenvolvimento da cultura, conforme os trechos
finais desta parte do recurso, a seguir, transcritos:
107. Portanto, é insofismável o caráter educacional, cultural e assistencial da Fundação
Edson Queiroz, de grande importância e profícua atuação visando propiciar o acesso à
educação, à arte e à cultura e a participação e desenvolvimento dos cidadãos, assim
como o fomento do conhecimento e da formação cultural e social, englobando uma
gama irrestrita de pessoas. Adquirir obras de arte para o seu acervo cultural está em total
consonância para com as atividades institucionais exercidas pela Fundação Edson
Queiroz no fomento de arte e cultura, amplamente previsto em seu Estatuto Social.
108. Diante de todo o exposto, verifica-se que tanto o AFRFB como o Acórdão
recorrido se pautaram novamente em parâmetros subjetivos para acusar a Fundação de
desvio de finalidade. A atuação na seara cultural está explicitada no seu atual Estatuto
Social, a título de adequação em relação ao Estatuto anterior, conforme sobejamente
narrado no tópico antecedente.
109. Desta forma, resta demonstrado que a aquisição em obras de arte está totalmente
relacionada ao desenvolvimento dos objetivos institucionais da Fundação Edson
Queiroz, devendo ser rechaçado a acusação de desvio de finalidade.
110. Assim, restam peremptoriamente rechaçados ambos os argumentos que
conformaram a acusação de descumprimento do inciso II, do art. 14, do CTN.
Inicialmente, transcrever-se-á a legislação que disciplina as imunidade tributárias,
o que faço, através da transcrição dos trechos iniciais do relatório fiscal atinente à matéria:
2. DA LEGISLAÇÃO RELATIVA A ISENÇÃO/IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
2.1. De acordo o disposto no caput do art.195 da Constituição Federal (CF) de 1988, a
Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e das contribuições sociais. Por sua vez, o § 7o do
art.195 da CF, abaixo transcrito, isenta do pagamento das contribuições sociais
(previstas no art.21 da Lei 8.212/91) as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de fornia direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
§ 7° - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
2.2. Em relação as instituições de educação e assistência social a Constituição Federal
de 1988 em seu art. 150, inciso VI, alínea "c", § 4o, assim dispõe:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
Fl. 6871
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; (...)
§ 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas 7o, “b” e "c", compreendem somente
o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das
entidades nelas mencionadas." (Grifou-se)
2.3. O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), promulgado como lei ordinária e
recebido como lei complementar pelas Constituições de 1967/69 e 1988, disciplina a
matéria nos seguintes dispositivos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN (Lei N° 5.172, de 25/10/1966)
Art 9o. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)
IV - cobrar imposto sobre:
a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste
Capítulo: (Redação dada pela Lei Complementar n° 104, de 10.1.2001)
(...)
§ 1o O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele
referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não
as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de
obrigações tributárias por terceiros.
Art 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos
seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
titulo; (Redação dada pela Lcp n° 104, de 10.01.2001).
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9°, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do beneficio.
§ 2° Os serviços a que se refere à alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. (Grifou-se).
2.4. Analisando os artigos citados do CTN, percebe-se que este prevê, em seu art. 9o,
IV, alínea "c", isenção/imunidade das "instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos". Ou seja, os requisitos estabelecidos no art.14 do CTN
somente têm aplicação para as entidades sem fins lucrativos, pois as entidades que
visam ao lucro sequer fazem jus à imunidade. Os dispositivos elencados no art.14
Fl. 6872
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

demonstram que o CTN elegeu como requisito básico para a concessão do benefício a
manutenção de seus objetivos institucionais, dado que o inciso I afirma que não deve
haver distribuição de patrimônio ou renda, a qualquer título, e o inciso II que seus
recursos devem ser integralmente aplicados na manutenção de seus objetivos
institucionais, o que acaba por obrigar a instituição a não distribuir patrimônio ou
renda. Já o inciso III estabelece uma obrigação para verificação do cumprimento dos
incisos anteriores.
2.5. Por sua vez, a Lei N° 12.101, de 27/11/2009 (Lei Ordinária), que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos
de isenção de contribuições para a seguridade social, veio disciplinar a questão da
seguinte forma:
LEI N° 12.101 DE 27/11/2009 (RELATIVA AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS)
Art. 1o A certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção de
contribuições para a seguridade social serão concedidas às pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência
social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou
educação, e que atendam ao disposto nesta Lei.
(...)
Art 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capitulo II fará jus è isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts.22 e 23 da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
titulo, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações,
sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu
valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com
comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações;
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a
atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade
Fl. 6873
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

quando a receita bruta anual for superior ao limite fixedo pela Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006.
(...)
Art 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capitulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram
o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
(...)
§2° O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal vigente.
2.6. Conforme se verifica nas normas constitucionais, a isenção/imunidade tem como
destinatário um rol bem limitado de instituições. Isto é, os partidos políticos, inclusive
suas fundações, as entidades sindicais dos trabalhadores, as instituições de educação
ou de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Não consta
da CF/88 menção a imunidade para outras instituições, como por exemplo, às
instituições de cultura e de desportos. A CF/88, a propósito, diferencia as atividades de
educação, de cultura e de desporto, tendo em vista a forma como estão estruturadas as
previsões a esse respeito: o Título VIII, intitulado "Da Ordem Social", contém o
Capítulo III, que trata "Da Educação, da Cultura e do Desporto", dedicando os arts.
205 a 214 à educação, os arts. 215 e 216 à cultura e o art. 217 ao desporto. Portanto, no
âmbito constitucional, as áreas de educação, cultura e desporto, conquanto constituam
atividades relacionadas, não se confundem.
2.7. Da mesma forma, o Código Tributário Nacional - CTN (Lei N° 5.172, de
25/10/1966), em seu Art. 9o, Inciso IV, alínea "c", veda expressamente a cobrança de
imposto sobre o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, desde que observados os requisitos legais
fixados na Seção II do seu Capítulo II.
2.8. Em relação às contribuições para a seguridade social, o dispositivo constitucional
sobre imunidade (Art. 195, §7°, CF) determina que são isentas de contribuição para a
seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei. Assim como ocorre com a imunidade a impostos
prevista no art.150 da CF, o dispositivo constitucional do art. 195, §7°, CF, já transcrito,
prevê imunidade (embora nomeada como isenção), aplicável somente as entidades que
atendam às exigências previstas em lei. Nos moldes da Lei n° 12.101/2009, existe
previsão acerca das pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos cuja
finalidade é a prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação.
Desse modo, a isenção / imunidade das contribuições sociais se aplica apenas as
entidades dedicadas a assistência social, a educação e saúde, desde que atendam aos
requisitos previstos em Lei.
Apesar dos argumentos apresentados pela fiscalização no tocante aos vultuosos
investimentos no mercado financeiro e também em obras de arte, entendo que os mesmos não
são plausíveis, pois, como bem explicitou a recorrente, os investimentos no mercado financeiro
seria uma forma de angariar recursos para a manutenção de suas atividades essenciais e no caso,
não ficou provado o desvio destes recursos para outros fins. Já os investimentos em obras de
arte, seria uma forma de promover o desenvolvimento da educação e cultura, objetivos basilares
da Fundação Edson Queiroz, através da Universidade de Fortaleza – UNIFOR, haja vista o
caráter educacional, cultural e assistencial da Fundação Edson Queiroz, de grande importância e
profícua atuação visando propiciar o acesso à educação, à arte e à cultura e a participação e
Fl. 6874
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

desenvolvimento dos cidadãos, assim como o fomento do conhecimento e da formação cultural e
social, englobando uma gama irrestrita de pessoas.
2.3 - DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO.
ART. ART. 14, I, DO CTN. RESSARCIMENTO TEMPESTIVO À FUNDAÇÃO.
Para a recorrente, a partir do momento em que foi demonstrado nos autos o
ressarcimento do pagamento das despesas hospitalares, por engano contábil, feitas em nome do
seu então presidente nos anos de 2015, 2016 e 2017, não teria mais razão para que se mantivesse
a acusação de distribuição de recursos. Ainda para a recorrente, o erro material, quando corrigido
tempestivamente, não enseja sanção ao contribuinte, pois existiu a imediata reparação e o
afastamento de situação que ensejaria a suspensão da imunidade, ponderando a inexpressividade
dos valores em questão – R$ 1.164.181,88 – frente ao patrimônio da Fundação Edson Queiroz e
ao patrimônio pessoal do próprio Presidente, onde o pagamento das despesas médicas em
nenhum momento foi realizado no intuito de distribuir patrimônio, pois, como bem constatou a
fiscalização, o Sr. Airton José Vidal Queiroz possuía recursos muito mais do que suficientes para
arcar com aqueles pagamentos.
É ponto pacífico pela fiscalização e pela recorrente o pagamento das despesas
médicas para o então diretor presidente da instituição e também a devolução das referidas
despesas médicas após o início da ação fiscal, conforme os trechos do relatório fiscal, a seguir
apresentados:
6.22. Como acima demostrado, a FEQ por vontade livre e consciente contratou e/ou
pagou despesas pessoais de tratamento de saúde do seu dirigente máximo, ao longo de
três anos consecutivos (2015, 2016 e 2017), ainda que este possuísse em cada um desses
anos-calendário rendimentos Infinitamente superiores a esses dispêndios. Ou seja,
tratou-se de pura liberalidade praticada pela Fundação Edson Queiroz que, de modo
algum, redunda em dívida do espólio do Sr. Aírton José Vidal Queiroz.
6.23. Do mesmo modo, as transferências bancárias efetuadas à FEQ pelos herdeiros do
seu ex-presidente, efetuadas somente depois da partilha dos bens e, ainda, somente após
o Inicio das auditorias fiscais da RFB (previdenciária datada de 21/12/2018 e tributos
internos datada de 13/05/2019) e da lavratura de intimação específica pelo fisco federal
(TIF 01/2019, datado de 30/07/2019) questionando as despesas em tela, igualmente se
configuram em mera liberalidade daqueles herdeiros, e não tem o condão de modificar a
situação Irregular pretérita verificada pelas auditorias fiscais em relação aos três anos
fiscalizados (2015,2016 e 2017).
6.24. O que pretendem os herdeiros do Sr. Airton José Vidal Queiroz com os
pagamentos efetuados, lembrando que o Sr.Edson Queiroz Neto se tomou membro
vitalício do Conselho Curador da Fundação Edson Queiroz após o falecimento do seu
pai, e exerce atualmente o cargo de Chancheler da UNIFOR, conforme ATA da
Assembleia Geral Extraordinária datada de 01/08/2017 (doc.anexo), é afastar a
suspensão das imunidades tributárias previstas nos Art.195, § 7° e Art.150, inciso IV,
alínea c, ambos da Constituição Federal e no Art.9°, inciso IV, alínea c, da Lei n°
5.172/66 (CTN), posto que os pagamentos das despesas sob exame; durante três anos-
calendário consecutivos, 2015, 2016 e 2017, configuram de maneira clara e Inequívoca
o descumprimento do requisito previsto no art.14, inciso I, da Lei 5.172/66 (CTN), vital
para o gozo do beneficio das imunidades tributárias pleiteadas pela FEQ. Conforme
aduz o inciso I do art.14 do CTN, não pode haver distribuição de qualquer parcela do
patrimônio ou da renda, a qualquer título, como foi claramente o caso em questão.
Sobre o tema, tem-se a súmula CARF no 33, que reza:
Fl. 6875
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Portanto, considerando o reconhecimento da falha pela recorrente, com a
respectiva devolução dos valores devidos, porém, após o início do procedimento fiscal, entendo
que agiu certa a fiscalização ao autuar a contribuinte pelo não cumprimento dos requisitos legais
para a obtenção do benefício fiscal da exclusão das contribuições previdenciárias devidas.
Diante do exposto, nesta parte do recurso voluntário, estando os fundamentos
apresentados na decisão de primeira instância estritamente de acordo com o entendimento deste
julgador, adoto-os como minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos
relacionados da referida decisão, a seguir apresentados:
No caso dos autos, não se constata que a auditoria fiscal teria invadido a competência do
Ministério Público em relação aos procedimentos adotados quando constatado o
descumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, por entidades beneficentes de
assistência social.
Tanto o art. 32 da Lei no 9.430/1996(IRPJ e tributos reflexos), quanto o art. 32 da Lei no
12.101/2009(contribuições sociais) estabelecem os procedimentos a serem adotados
quando se constata o descumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN.
Neste caso concreto, os procedimentos utilizados para suspensão de imunidade/isenções
de contribuições sociais (§ 79 do art. 195 da CF/1988), uma vez constatado o
descumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, encontram-se previstos na Lei n9
12.101/2009, art. 32: Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos
indicados na Seção I deste Capitulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do
Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
E nos termos da Lei n9 11.457/2007, art. 69, inciso I alínea "d", os Auditores Fiscais no
exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, têm competência
para examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas
nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo
diploma legal.
A obrigatoriedade de manter a regular contabilização das receitas e despesas (art. 14,
inciso III do CTN) foi instituída de modo a possibilitar à Administração Tributária
verificar se a instituição não possui fins lucrativos, como determina a legislação.
E havendo desatendimento a qualquer dos requisitos dos incisos do artigo 14 do CTN, a
finalidade mercantil estará configurada, tendo como consequência a suspensão, por
parte da Administração Tributária, da imunidade/isenção do sujeito passivo. Assim,
afasta-se tal alegação.
( ... )
No tópico 6.16 do Relatório Fiscal, foram listadas as notas fiscais relativas aos serviços
prestados ao Sr. Airton José Vidal Queiroz, presidente da FEQ, as quais atestam que as
despesas foram pagas pela Fundação Edson Queiroz ao longo dos anos de 2015, 2016 e
2017, no montante de RS 1.164.181.88.
Ou seja, resta materializado, nos autos, que a FEQ contratou as empresas Saúde
Residence-Atendimento Médico Ltda, Sênior Assistência Médica Ltda, SMTA Médicos
Associados Ltda e Vida e Família Serviços Ltda e pagou por serviços médicos prestados
Fl. 6876
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

em favor do seu Presidente Sr. Airton José Vidal Queiroz, em total desacordo com o
disposto no inciso I, art. 14 do CTN.
No meu entender, esses pagamentos representam injustificado favorecimento ao
Presidente da Entidade e se caracterizam em verdadeiros salários indiretos pagos com
recursos da Fundação Edson Queiroz, impropriamente direcionados para a cobertura de
despesas médicas em favor do seu dirigente Sr. Airton José Vidal Queiroz.
Importa destacar que o Sr. Airton José Vidal Queiroz possuía recursos financeiros
suficientes para suportar suas próprias despesas com saúde, conforme relato fiscal, nos
seguintes termos:
6.18. Por outro lado, vale registrar que o exame das declarações de imposto de renda
pessoa física do Sr.Airton José Vidal Queiroz, referentes aos três anos-calendário de
2015, 2016 e 2017, revela que apesar do valor total das despesas contratadas e/ou pagas
pela FEQ para tratamento de saúde do seu Presidente ser bastante elevado (RS
1.164.181,88), é ao mesmo tempo insignificante se comparado ao somatório dos
rendimentos tributáveis, isentos ou não-tributáveis ou sujeitos à tributação exclusiva/
definitiva, declarados a RFB em cada um dos anos-calendário.
Todos esses fatos corroboram as conclusões da auditoria fiscal de que resta evidente que
a Fundação Edson Queiroz, por vontade própria, livre e consciente, decidiu contratar e
pagar por serviços médicos que foram prestados de forma individualizada e exclusiva ao
seu diretor-presidente, ao longo dos anos 2015, 2016 e 2017. Ou seja, a FEQ pagou
despesas que sequer lhe diziam respeito, mesmo o Sr. Airton José Vidal Queiroz tendo
recursos suficientes para suportar tais gastos.
Tais fatos foram inclusive reconhecidos pela própria FEQ quando afirmou que foi
realizado o reembolso dos valores pagos para o tratamento de saúde do seu Presidente, o
que significa verdadeira confissão de que realmente as referidas despesas foram pagas
indevidamente.
Registre-se ainda que essas constatações fáticas configuram também descumprimento
do § 4o, art. 6o do Estatuto Social da Fundação, que assim dispõe: A Fundação não
distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto, inclusive aos instituidores, mantenedores,
dirigentes e membros integrantes de sua administração, (grifou-se).
Diante desse cenário, é certo que não se trata de mero equivoco administrativo como
afirmado pela defesa.
No que diz respeito à alegação de não houve desfalque do patrimônio da Entidade
porque os valores foram integralmente ressarcidos à Fundação pelo Espólio do Sr.
Airton José Vidal Queiroz, o que, no entendimento da defesa, afastaria a caracterização
de descumprimento do inciso I do ar 14 do CTN, e evidenciaria a inexistência de
qualquer intento no sentido de distribuir patrimônio e renda, prestigia-se aqui o
entendimento da auditoria fiscal no sentido de os fatos comprovam o descumprimento
do inciso I do art. 14 do CTN (...), pois uma vez descumprida essa condição, ela não é
corrigida pelo fato de ter sido promovido o alegado reembolso dos valores em
06/09/2019 após o início dos procedimentos fiscais realizados pela Receita
Federal(...)".
Com isso, tem-se que as transferências bancárias efetuadas a FEQ pelos herdeiros do Sr.
Airton José Vidal, efetuadas depois da partilha dos bens e depois de iniciada a auditoria
fiscal e da lavratura de intimação especifica pelo Fisco (TIF 01/2019, de 30/07/2019)
questionando as despesas em tela não têm o condão de modificar a situação irregular
pretérita verificada.
Fl. 6877
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

Pelo exposto, conclui-se que os fatos configuram claramente descumprimento pela
Fundação Edson Queiroz do requisito previsto no Inciso I, art. 14 do CTN (Lei n°
5.172/1966), o qual expressamente proíbe a distribuição de qualquer parcela do
patrimônio ou das rendas das entidades beneficentes, a qualquer título, situação essa
claramente demonstrada neste caso concreto. Afastam-se as alegações da defesa.
2.4 - DO EQUIVOCADO ENTENDIMENTO CONTÁBIL.
Levando em consideração o entendimento da fiscalização de que os investimentos
em aplicações financeiras e em obras de arte eram de grande monta e que a DRJ, apenas ratificou
as informações apresentadas pela fiscalização, a recorrente arguiu sobre a ausência de
classificação de obra de arte como investimento, sobre o montante aplicado no objetivo
estatutário e a composição dos gastos nos objetivos estatutários (EDUCAÇÃO X CULTURA),
além de tecer considerações gerais sobre os gastos e índices de liquidez, conforme os trechos de
seu recurso, a seguir, transcritos:
133. Portanto, cultura e educação são áreas que se inter-relacionam, sendo aquela
ferramenta para contribuir para a formação de um cidadão em sua totalidade. É de se
lamentar cogitar punir a aplicação de recursos em cultura, sob o argumento que a
fundação só poderia aplicar em educação, já que a própria LDB vincula educação à
cultura. Ademais disso, a atuação em cultura está prevista no estatuto da FEQ e mais do
que explícita nas atividades desenvolvidas, não havendo qualquer desvio de finalidade.
134. Dito isso, deve-se esclarecer que não há nenhuma legislação ou norma contábil que
afirme que obra de arte deve ser considerada como investimento. Na verdade, todos os
bens devem ser avaliados contabilmente dentro de determinado contexto operacional, é
isso que prevêem as normas contábeis.
( ... )
136. A classificação vai depender do objeto da empresa e da intenção que se tem na
aquisição do bem. Se for uma concessionária, o carro será contabilizado como
"estoque", se for para uso de uma determinada empresa, será contabilizado como ativo
imobilizado. Se o veículo for um bem de colecionador cuja aquisição ocorreu visando a
valorização para a posterior comercialização, o bem deve ser contabilizado como
investimento.
137. Em resumo, ao contrário do que o auditor afirma, A CONTABILTDADDE NÃO
É UMA CIÊNCIA EXATA! A classificação contábil do bem deve ser
OBRIGATORIAMENTE realizada dentro do contexto operacional.
( ... )
141. Ora, conforme descrito no Estatuto, a CULTURA faz parte da atividade da
Entidade! Ademais, no próprio cartão CNPJ - EMITIDO PELA PRÓPRIA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL - há essa informação. Assim, ao contrário da afirmação do
auditor fazendário, as obras de artes NÃO podem ser classificadas contabilmente como
investimento.
142. Em conformidade com o previsto no art. 179, IV, da Lei n° 6.404/76, os bens
corpóreos adquiridos e destinados à manutenção das atividades da companhia, devem
ser classificados como ativo imobilizado. Segue novamente o trecho legal:
( ... )
159. O auditor fazendário afirma em diversos momentos que a FUNDAÇÃO não aplica
os resultados financeiros em seus objetivos institucionais. Tal afirmação não encontra
respaldo nos demonstrativos contábeis, até por isso a Fiscalização tenta emplacar a tese
Fl. 6878
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

que o valor alocado na cultura NÃO faz parte da atividade da FUNDAÇÃO, como se
tratasse de uma atividade estranha aos objetivos institucionais, QUANDO ESSA ESTÁ
EXPLÍCITA EM SEU ESTATUTO.
( ... )
166. Conforme demonstrado no quadro acima, no ano de 2016 a FEQ gastou R$
814.238.000,00 em seus objetivos institucionais e obteve uma receita de educação de
apenas RS 415.516.000,00, ou seja, quase a metade do valor gasto. Por isso, teve que
usar quase toda receita financeira, correspondendo a R$ 364.35.000,00, para honrar seus
compromissos.
167. Em 2015, foi necessário recorrer a aproximadamente 45% das receitas financeiras
(R$ 114.705.000,00).
168. Dessa forma, não há margem para dúvidas que as receitas financeiras auferidas são
utilizadas para o desenvolvimento dos objetivos institucionais da FUNDAÇÃO, qual
seja: EDUCAÇÃO E CULTURA, respectivamente nessa ordem, conforme explicado a
seguir.
( ... )
173. Conforme apresentado anteriormente, o valor destinado às obras de artes totalizara
R$ 284.996.000,00, enquanto os valores gastos com educação totalizaram mais de R$
518.942.000,00.
174. Dessa forma, se o que define a atividade "principal" é o valor gasto no período,
devemos então considerar - ao analisar os demonstrativos contábeis da FEQ - que a
atividade educacional é a atividade principal da Entidade, haja vista que foi a atividade
que recebeu a maior quantidade de recursos financeiros.
( ... )
176. Dados os elementos descritos nos itens anteriores, é possível afirmar que se não
fosse as receitas financeiras a FUNDAÇÃO não conseguiria honrar suas obrigações
ordinárias, como exemplo a folha de pagamento, encargos sociais, limpeza dentre
outras, haja vista que houve "prejuízo" (déficit) operacional.
177. Ademais, seria impraticável também realizar qualquer tipo de reforma estrutural ou
até mesmo comprar livros ou adquirir qualquer acerco cultural, uma vez que a receita
operacional seria insuficiente. No exercício de 2017 seria ainda pior, haja vista que
houve déficit do exercício (e não somente operacional), veja:

( ... )
181. Em relação aos índices de liquidez, é completamente inócua a discussão.
Conforme mencionado anteriormente, não compete ao ente fazendário julgar se o índice
de liquidez é alto ou baixo, se é bonito ou feio. Destaca-se que comete ao MP o
velamento das FUNDAÇÕES, em detrimento a Receita Federal do Brasil.
Fl. 6879
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

( ... )
182. De toda sorte, alguns pontos devem ser esclarecidos:
d. Não houve destinação de qualquer receita operacional em aplicação financeira ou
qualquer outro investimento. Ou seja, não há um centavo "aplicado" em investimentos.
e. Todos os valores investidos possuem como origem a rentabilidade do próprio
investimento. Ademais, em nenhum ano analisado houve sequer reinvestimento integral
das receitas financeiras!
f. Está mais do que provado que parte das receitas financeiras são utilizadas na
educação e na cultura, ou seja, nas atividades estatutárias.
183. Observa-se que, igualmente à diversas alegações apresentadas contra a Notificação
Fiscal, nenhuma das alegações e afirmações supracitadas foram mencionadas pela
autoridade fiscal. A argumentação da fiscalização se restringe à absurda premissa que
arte não é cultura e, a partir daí, constrói uma argumentação financeira falaciosa ou
distante da realidade.
Conforme explicitado nos itens anteriores, independente da classificação contábil,
entendo que, considerando os objetivos da Fundação Edson Queiroz, as aquisições de obras de
arte, a partir do momento em que não foi demonstrada a venda das mesmas com lucro, norteiam
o atingimento dos objetivos institucionais da instituição, que são de promover a disseminação do
conhecimento e da cultura. Por conta disso, entendo que a aquisição das mesmas não é motivo
para a desclassificação da contribuinte como entidade imune das obrigações tributárias.
2.5 - A AMPLIAÇÃO DO GASTO E A RELAÇÃO COM CRIMES CONTRA A
ORDEM ECONÔMICA.
Nesta parte do recurso, a recorrente demonstra que a aplicação de seus recursos,
tem que obedecer as leis econômicas de mercado, inclusive no tocante à praticas que levem a
caracterizar a concorrência desleal. Para a recorrente, todos os tipos de gastos tem que ser
pormenorizadamente analisados, pois existe todo um procedimento legal a seguir, a fim de evitar
a ocorrência de práticas desleais de mercado, conforme os trechos a seguir apresentados:
190. No âmbito educacional, a expansão da oferta de ensino não pode eliminar a
concorrência. Por essa razão, a FEQ não pode comprar de modo indiscriminado novos
estabelecimentos. Outra política que também pode desequilibrar o mercado é oferta de
descontos e bolsas de modo excessivo. Logo, a concessão de bolsas integrais a todos os
estudantes da FEQ, poderia resolver o suposto problema de excesso de superávit
destacado pela fiscalização, mas certamente seria denunciada ao MP e pelos
concorrentes sob argumento de quebra de mercado e/ou concorrência desleal, o que,
inclusive, já se observou com outras instituições no estado de Minas Gerais.
191. O que se quer destacar é que a ampliação do gasto do ente privado, assim como
ocorre no poder público, depende de projetos adicionado ao elemento de não
impactarem negativamente o mercado educacional. O TAC firmado com o MPCE
abarca os cuidados necessários para utilização dos recursos, de modo que não cause
concorrência desleal.
Essa situação de ampliação moderada da educação, também justifica o incremento setor
cultural, já que esse também possui guarida no estatuto da FEQ.
Apesar de não concordar com os argumentos da recorrente de que vultosos
investimentos na ampliação da unidade de ensino, venham a prejudicar a concorrência e leis do
Fl. 6880
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

mercado concorrencial, conforme demonstrado anteriormente, com a respectiva retenção dos
recursos, com os referidos investimentos no mercado financeiro e em obras de arte, entendo que
os referidos investimentos não afetam seu caráter de entidade imune e por conta disso, não
tecerei mais comentários sobre o tema.
2.6
-
DA
DESCONSIDERAÇÃO
EM
RELAÇÃO
AO
CONTINGENCIAMENTO NECESSÁRIO.
Inicialmente a recorrente alega que o contingenciamento de recursos foi
aprovados em definitivo pelo Ministério Público e que as considerações do auditor, confirmados
pela DRJ, de que suas explicações para o contingenciamento seria para pagar tributos, não
merecem prosperar, pois ao longo de suas explicações, tentou demonstrar que os referidos
valores se tratavam de reservas para pagamentos de possíveis processos fiscais em andamento,
conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
195. Imperioso estabelecer que o mencionado superávit encontrado pela fiscalização
não se destina ao pagamento de tributos, mas, sim, a compor reserva de contingência,
em razão de passivo fiscal existente, acumulado em litígios tributários ainda em curso,
tanto na esferaAdministrativa, como também na seara Judicial.
196. A contingência abrange a adequada identificação, avaliação de risco e tratamento
contábil dos passivos, conformando-se como tarefa complexa e absolutamente
necessária à entidade. A avaliação criteriosa dos passivos possibilita a mitigação de
riscos a eles associados, fornecendo a visibilidade necessária quanto à potencial
ocorrência de eventos que possam impactar as atividades institucionais, bem como a
adoção de medidas de gerenciamento dos riscos.
197. Isto é, o contingenciamento dos passivos, em verdade, assegura a perpetuação das
atividades desenvolvidas e objetivos institucionais da entidade fundacional, uma vez
que garantirá as condições necessárias de quitação, na hipótese de não lograr êxito em
suas defesas, sem o risco de ter de fechar as portas.
( ... )
201. A FEQ possui um passivo tributário que extrapola a ordem de RS
1.761.767.423,56 (um bilhão, setecentos e sessenta e um milhões, setecentos e sessenta
e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos) em ações que
tramitam no âmbito administrativo e judicial versando sobre matérias de direito
diversas, envolvendo ADI n° 2028,2228, 2036 e 2621, Recurso Extraordinário (RE)
566.622, bem como a ADI 1802. O referido contingente ainda não contabilizou os
lançamentos oriundos da presente Fiscalização, que, somente a título de IRPJ e "tributos
reflexos", acresce mais de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), para além
dos lançamentos de contribuições previdenciárias, que somam mais RS 400.000.000,00
(quatrocentos milhões de reais) conformando-se, atualmente, num passivo tributário de
quase RS 2 bilhões de reais.
202. A reserva dos valores envolvidos é medida necessária devido à insegurança
jurídica existente em relação às contribuições sociais, pois ainda existe divergência de
entendimento em nossos tribunais quanto os requisitos para usufruir da imunidade
prevista no artigo 195, §7° da Constituição Federal.
( ... )
207. Assim, por várias perspectivas, verifícar-se-á que é minimamente prudente realizar
a reserva dos valores envolvidos nessas ações, devido à alta insegurança jurídica
existente no país. Desse modo, parte do superávit detectado, ainda à época da
Fl. 6881
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

Fiscalização, destina-se a fazer frente ao referido passivo, que deverá ser corrigido após
a lavratura de exações.
208. Desse modo, em observância à prudência orçamentária, tem-se que realizar
contingenciamento, como já é feito pela instituição, o que foi totalmente acatado pela
Curadoria de Fundações do Ministério Público do Ceará.
Concordo com os argumentos da recorrente no sentido de que, apesar da
instituição ser obrigada a aplicar todo o seu resultado nas atividades institucionais, a mesma
também deve fazer contingenciamento para suprir supostas necessidades futuras de recursos,
pois, somente assim, poderá ser garantida a perpetuação da entidade.
2.7 - DA OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA
DE CONFISSÃO DE DESVIO DE FINALIDADE EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO DO
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSO AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Para a recorrente, a assinatura de TAC junto ao Ministério Público, em nenhum
momento pode ser considerado como confissão de não aplicação de recurso nos fins sociais da
FEQ, como absurdamente foi afirmado na Notificação Fiscal (§90) distorcendo a realidade dos
fatos e que havia recurso da FEQ requerendo reforma integral da manifestação proferida pelo
Núcleo Técnico do MPCE que reprovava as contas. No caso, a apresentação de Plano de
Aplicação de forma alguma representa anuência com aquelas acusações que haviam sido
apresentadas, e sim o cumprimento de uma obrigação imposta pela própria Promotoria conforme
a notificação enviada.
De fato, conforme explicitado pela recorrente, entendo que a assinatura de TAC
junto ao Ministério Público, em nenhum momento pode ser considerado como confissão de não
aplicação de recurso nos fins sociais da FEQ. No caso, entendo que o referido TAC foi uma
forma de correção de supostas ações que de alguma forma não estariam atendendo aos fins
constitucionais, nos moldes do órgão fiscalizador.
2.8 - DO EQUÍVOCO SOBRE O FUNDO PATRIMONIAL.
Para a recorrente, igualmente nos tópicos anteriores, as considerações postas pela
FEQ em relação à formação de um fundo patrimonial, no intuito de afastar as acusações do
AFRFB, de certa forma perdem o objeto quando o MPCE chancela a necessidade de preservação
de patrimônio líquido como forma de garantia da perpetuidade do patrimônio social, sem que
haja qualquer desvio de finalidade. No caso, para a recorrente, a figura do fundo patrimonial não
é específica para o poder público, inclusive, a Fundação poderia até lançar mão desse recurso,
mas, por prudência, para evitar questionamentos por parte da Receita Federal, espera o
amadurecimento no cenário legislativo.
Quanto ao fundo patrimonial, conforme as explanações apresentadas pela
recorrente, confirmadas pelo parece do Ministério Público, entendo ser cabível, porém dentro
dos limites da razoabilidade e desde que não fuja dos objetivos basilares de uma fundação que
goze dos benefícios da imunidade tributária.
2.9 - DA INSUBSISTÊNCIA DA MULTA QUALIFICADA.
Para a recorrente, a decisão recorrida apenas ratificou os argumentos da
fiscalização no sentido de qualificação da multa de oficio, que se utilizou dos argumentos de que
Fl. 6882
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

a referida decisão, repetindo as percepções do AFRFB de que a Fundação Edson Queiroz teria
agido de forma dolosa a lesar o Fisco Federal, enquadrando-se, de forma dolosa e indevida, na
condição de entidade imune, beneficiando-se indevidamente deste benefício em detrimento do
recolhimento de tributos, utilizando-se para tanto, ambos reafirmam os mesmos fatos utilizados
para acusação de descumprimento dos incisos I e II, do art. 14, do CTN, acrescentando a tese de
que a Fundação Edson Queiroz descumpriria “sistemática e reiteradamente” os referidos
dispositivos.
Para a recorrente, é indevida a aplicação de multa qualificada, por absoluta
inexistência de materialidade das circunstâncias ensejadoras, principalmente a ocorrência de
dolo. A primeira irregularidade estaria no fato de que o AFRFB não demonstrou a subsunção das
condutas narradas aos artigos 71 a 73, da Lei 4.502/1964, mas simplesmente limitou-se a afirmar
que a FEQ incidira nos tipos previstos, a partir de sua opinião pessoal, conforme os trechos de
seu recurso, a seguir transcritos:
198. Novamente, o Acórdão recorrido limita-se a concordar com a Fiscalização quanto à
necessidade de exasperação do percentual de multa de 150% (cento e cinquenta por
cento), previsto no §1°, do art. 44, da Lei 9.430/1996, repetindo as percepções do
AFRFB de que a Fundação Edson Queiroz teria agido de forma dolosa a lesar o Fisco
Federal, enquadrando-se, de forma dolosa e indevida, na condição de entidade imune,
beneficiando-se indevidamente deste benefício em detrimento do recolhimento de
tributos.
199. Para tanto, ambos reafirmam os mesmos fatos utilizados para acusação de
descumprimento dos incisos I e II, do art. 14, do CTN, acrescentando a tese de que a
Fundação Edson Queiroz descumpriria "sistemática e reiteradamente" os referidos
dispositivos. O trecho abaixo é elucidativo:
( ... )
200. Como se observa, são utilizados os mesmos fundamentos, tanto para acusação de
descumprimento do art. 14, do CTN, bem como para a ocorrência dos ilícitos previstos
na Lei 4.502/1964.
201. Neste passo, é indevida a aplicação de multa qualificada, por absoluta inexistência
de materialidade das circunstâncias ensejadoras, principalmente a ocorrência de dolo. A
primeira irregularidade está no fato de que o AFRFB não demonstrou a subsunção das
condutas narradas aos artigos 71 a 73, da Lei 4.502/1964, mas simplesmente limitou-se
a afirmar que a FEQ incidira nos tipos previstos, a partir de sua opinião pessoal. Como
se sabe, os mencionados dispositivos trazem condutas bastante distintas entre si, senão,
veja-se:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I -da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 6883
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
202. Os dispositivos são claros. A sonegação se aplica àquele que realizar atos dolosos,
comissivos, com o intuito de evadir-se da repercussão tributária. A fraude pressupõe que
se aja ou se omita, de forma dolosa, para impedir ou retardar o fato gerador da
obrigação tributária. Por fim, o conluio corresponde ao combinado entre duas ou mais
pessoas para sonegar ou fraudar o fisco. E em todos os casos, é absolutamente
necessária a caracterização do dolo subjetivo, isto é, deve ser clara a intenção de
sonegar e/ou fraudar.
Contudo, da narrativa/acusação apresentada, sequer é possível saber qual dos tipos a
Fundação Edson Queiroz fora enquadrada. Qual prática foi cometida, sonegação, fraude
ou conluio? Seriam todos? Ora, não é razoável, e nem sequer admissível, que assim
tenha sido, dada à complexidade das condutas criminosas previstas. Claramente, não é
possível saber, sequer minimamente, qual(is) dispositivo(s) e por qual(is) conduta(s)
fora(m) vislumbrada(s) pelo Auditor!
204. A acusação sobre o cometimento de sonegação, fraude e/ou conluio deve, ao
menos, concatenar objetivamente os fatos detectados e individualizá-los frente à alguma
das condutas previstas nos dispositivos mencionados, o que não foi empreendido pelo
AFRFB.
205. A simples narrativa da infração tributária, sobretudo quando carente da efetiva
demonstração do dolo intentado pelo contribuinte, não é suficiente para caracterizar as
condutas previstas nos artigos 71,72 e 73, da Lei 4.502/1964, conforme enuncia a
Súmula CARF 14, in verbis:
Súmula CARF n° 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de oficio, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
( ... )
210. A simplória alegação de que os referidos incisos já teriam sido descumpridos em
ocasião anterior - de modo a sugerir que a FEQ teria um modus operandi de lesar o
Fisco, o que se afirma somente para haver algum debate para além de especulativa,
estéril e falaciosa, carece da mínima profundidade necessária, especialmente acerca da
demonstração do intento doloso.
211. Ressalte-se, em momento algum se comprovou minimamente que o
'descumprimento' dos requisitos imunizantes teria se dado de forma dolosa, seja nesta
ou noutra fiscalização. Com a devida vénia, há somente especulações e conjecturas do
próprio AFRFB.
212. Em verdade, verifica-se que o Fiscal tentou criar um tipo penal para sustentar a
aplicação da multa qualificada, uma espécie de "reincidência" ou de "maus antecedentes
tributários", invocando fiscalizações anteriores para justificar exasperação no presente
lançamento. Contudo, deve ser ressaltado, novamente: não há nos fatos ora analisados
qualquer comprovação ou mesmo demonstração de que tenham ocorrido mediante
fraude.
Apesar de discordar de alguns argumentos da recorrente, entendo que as
atividades desenvolvidas pela mesma, que ensejaram na exclusão de sua imunidade tributária,
por si só não eram suficientes para caracterizar as circunstâncias dolosas previstas nos artigos 71,
72 e 73 da lei 4.572/64, seja pelo fato de que todos as ocorrências foram regularmente
Fl. 6884
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

contabilizadas, seja pelo fato de que a fiscalização baseou-se num parecer monocrático do
Ministério Público ou até mesmo pelo espírito de cooperação com a fiscalização, ao apresentar
todos os elementos e explicações probatórios suscitados.
No caso, analisando os autos, apesar da fiscalização utilizar-se de argumentos
ligados à reiteração das práticas evasivas enumeradas através de outros processos fiscais em
nome contribuinte, percebo que estes argumentos por si só, não são suficientes para a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Senão, veja-se a seguir a súmula CARF 14, que trata do tema:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
2.10 - DECADÊNCIA SOBRE OS LANÇAMENTOS RELATIVOS AO ANO-
CALENDÁRIO DE 2015.
STJ
Súmula 555
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Para a contribuinte, deve-se aplicar ao caso em concreto, os mandamentos da
súmula CARF 99, pois a partir do momento em que o próprio auditor reconhece que houve
pagamentos de débitos previdenciários, independente da rubrica, somado à desqualificação da
multa de ofício, deve-se aplicar o § 4o do art. 150 do CTN, cujo efeito imediato, seria a
decadência dos lançamentos efetuados no período de 03 a 11/2015. Senão, veja-se a seguir, a
transcrição dos tópicos representativos dos referidos argumentos:
223. Conforme narrado, pelo próprio fiscal, foram detectados recolhimentos atinentes
aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, especificamente, aqueles relativos
às contribuições sociais retidas pela Fundação. Veja-se:

( ... )
226. No presente caso, como afirma o próprio AFRFB, houve pagamento antecipado de
contribuições previdenciárias, o que inequivocamente atrai a incidência do disposto no
§4° do art. 150 do CTN. Neste sentido, o enunciado de Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF n° 99:
Fl. 6885
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
( ... )
227. Portanto, uma vez afastada a hipótese de aplicação do art. 173, inc. I, do CTN, ante
ao afastamento da multa qualificada, e considerando o inequívoco recolhimento parcial
de contribuição previdenciária atinente ao fato gerador de remunerações pagas aos
segurados empregados da Fundação Edson Queiroz, conforme assumido pelo próprio
AFRFB, e considerando que a Fundação Edson Queiroz foi cientificada da autuação em
22.12.2020, estão decaídos os lançamentos de contribuições previdenciárias atinentes
aos períodos de 01 a 11 do ano-calendário de 2015.
228. Contrariando o entendimento supra, o Acórdão recorrido opta por afirmar que não
teria ocorrido fato gerador de contribuições sociais, ignorando que houve recolhimento
de parcela das contribuições incidentes sobre a folha de pagamento e aos contribuintes
individuais, entendimento que merece reforma, conforme razões supraesposadas.
Discordo do entendimento da recorrente quando a mesma afirma que a partir do
momento em que são efetuados pagamentos, independente da rubrica, deve-se utilizar como
regra de decadência o artigo 150, parágrafo IV do CTN, pois, quando o STF ou a súmula CARF
no 99 mencionam que mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, estão se referindo a tributo
previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de cálculo, ainda
que esta última não tenha sido quantificada corretamente.
No caso, estamos diante de uma situação em que a contribuinte se enquadrava
como imune às contribuições previdenciárias previstas no artigo 22 da lei 8.212/91, situação esta
que nos leva a crer, que não seja possível considerarmos como pagamentos efetuados,
pagamentos de tributos previstos em outros dispositivos legais, em que a contribuinte repassou
aos cofres públicos os valores retidos. No caso, por exemplo, estamos diante dos tributos
previstos no artigo 20 da mesma lei, que trata de retenção de contribuições sociais devidas pelos
segurados empregados e contribuintes individuais ou facultativos que lhe prestam serviços.
Veja-se a seguir, a súmula STJ 555 e a súmula CARF 99, que tratam do tema:
Súmula STJ 555
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Fl. 6886
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

Como razões de decidir, utilizarei o acórdão 9202-004.572 da segunda Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, datado de 23 de novembro de 2016, o que faço, com a
transcrição a seguir, dos tópicos da referida decisão, que coadunam com o meu entendimento:
No que tange ao reconhecimento da decadência, lembramos que o lançamento tem
como função prevenir decadência de contribuições patronais destinadas ao custeio da
Seguridade Social, bem como as contribuições destinadas a outras entidades e fundos
paraestatais (Terceiros) incidentes sobre os valores pagos por entidade sem fins
lucrativos aos segurados que lhe prestaram serviços.
A NFLD compreende o período de 01/2001 à 13/2001.
Contribuinte foi intimado pessoalmente em 11/12/2007.
Discute-se por meio do presente recurso se haveria nos autos comprovação de
pagamento, ainda que parcial, do tributo cobrado.
Tal discussão é relevante na medida em que, após exaustivo debate, a jurisprudência se
posicionou no sentido de para aqueles tributos classificados na modalidade de
lançamento por homologação o prazo decadencial aplicável é o do art. 150, §4° do
CTN, salvo nas hipóteses em que o contribuinte tenha agido com dolo, fraude ou
simulação, ou se restar comprovado que não ocorreu a antecipação de pagamento.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp n° 973.733/SC, firmou
entendimento de que a homologação do art. 150, §4° do CTN refere-se ao pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte, nas palavras do Ministro Luiz Fux: "Assim é que
o prazo decadencia! qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de oficio) contase do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem
a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito".
Referido julgado recebeu a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APUCAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadêncial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de oficio) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rei. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rei. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rei Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entr-e as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de oficio, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
Fl. 6887
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadência! rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed.. Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, pàgs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
(...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. (destaques do original).
A doutrina se manifestava neste mesmo sentido, valendo citar o posicionamento da
Doutora Christiane Mendonça, no artigo intitulado "Decadência e Prescrição em
Matéria Tributária", publicado livro Curso de Especialização em Direito Tributário:
estudos analíticos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho, editora Forense:
Nos lançamentos por homologação - o prazo de cinco anos é contado da data da
ocorrência do fato gerador; art. 150, §4°.
Ocorre que quando o contribuinte não cumpre o seu dever de produzir a norma
individual e concr-eta e de pagar tributo, compete à autoridade administrativa, segundo
art. 149, IV do CTN efetuar o lançamento de oficio. Dessa forma, consideramos
apressada a afirmação genérica que sempre que for lançamento por homologação o
prazo será contado a partir da ocorrência do fato gerador, pois não é sempre, dependerá
se houve ou não pagamento antecipado. Caso não haja o pagamento antecipado, não há
o que se homologar e, portanto, caberá ao Fisco promover o lançamento de oficio,
submetendo-se ao prazo do art. 173, I do CTN. Nesse sentido, explica Sacha Colmon
Navarro Coelho: "A solução do dia primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado aplica-se ainda aos impostos sujeitos a
homologação do pagamento na hipótese de não ter' ocorrido pagamento antecipado... Se
tal não houve, não há o que se homologar."
Também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no mesmo sentido de
que na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por
homologação, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário segue a regra
do art. 173, I do CTN, contando-se os cinco a anos a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado.
Destaca-se que tendo o REsp n° 973.733/SC sido julgado sob a sistemática do Recurso
Repetitivo deve este Conselho, por força do art. 62, §2° do seu Regimento Interno,
reproduzir tal entendimento em seus julgados.
Ocorre que, embora não haja mais dúvidas de que para se considerar a data do fato
gerador como termo inicial da decadência é necessário verificar acerca da ocorrência de
antecipação do pagamento do tributo, permanece sob debate qual seria a abrangência do
termo 'pagamento' adotado por aquele Tribunal Superior.
Em outras palavras, quais pagamentos realizados pelo contribuinte devem ser
considerados para fins de aplicação do art. 150, §4° do CTN?
Fl. 6888
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

No que tange as contribuições previdenciárias entendo que a resposta já foi construída
por este Conselho quando da edição da Súmula CARP n° 99, que dispõe:
Súmula CARF n° 99: Para fins de aplicação da regra decadencia! prevista no art. 150, §
4o, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso - pois a mesma contempla
lançamento cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre pagamentos
de salários tidos como indiretos - o entendimento ali exposto é compatível com o caso
em questão.
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o art.
150, §4° do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do
período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto
do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos
fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela fiscalização. Deve-se
entender por 'mesmo fato gerador' as hipóteses de incidência que possuem identidade
entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo
previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de
cálculo, ainda que esta última não tenha sido quantificada corretamente.
No presente caso, conforme esclarecido ao longo do processo e afirmado pela própria
Recorrente, pelo fato de esta se intitular entidade imune por obvio que não ocorreu o
recolhimento das contribuições sociais quota patronal nos termos em que previsto no
art. 22 da Lei n° 8.212/91 - ora lançado. O que o Contribuinte afirma é que houve
recolhimento - na modalidade de retenção - da contribuição social devida pelos
segurados que lhe prestaram serviço, ou seja, recolhimento do tributo cujo fato gerador
está descrito no art. 20 da mesma lei.
No entender dessa Relatora o pagamento realizado com base no art. 20 da Lei n°
8.212/91 (parte segurado) não se aproveita para fins de aplicação do art. 150, §4° do
CTN haja vista que o lançamento visa a cobrança da contribuição prevista no art. 22, da
mesma lei.
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento, mantendo-
se o acórdão proferido pela e. Câmara a quo, em face da correta aplicação do art. 173,1,
do CTN para contagem da decadência.
2.11 - EXCESSO EM RELAÇÃO AOS JUROS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA
DEFINITIVA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE.
Para a contribuinte, em sua impugnação foi alegado que, acaso fossem mantidos
os lançamentos, os juros deveriam incidir sobre os créditos somente a partir da decisão
administrativa que suspende a imunidade; no entanto, o Acórdão recorrido apenas transcreveu a
fundamentação legal que elegeu a Taxa Selic incidente a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento, não enfrentando,
portanto, os argumentos apresentados por ocasião da impugnação.
No caso, para a contribuinte, houve flagrante ilegalidade na fixação do termo
inicial dos juros de mora, pois para a decisão recorrida, os juros seriam relativos aos anos-
calendário do período fiscalizado. Já para a contribuinte a fixação do período inicial deveria ser a
partir da edição do Ato Declaratório Executivo (ADE) Suspensivo da imunidade tributária das
Fl. 6889
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

contribuições previdenciárias; pois, tão somente após a lavratura do ADE, é que surgiria a
possibilidade de constituição do crédito tributário.
Senão, veja-se a seguir, a transcrição dos trechos de seu recurso neste tema:
229. Por fim, a FEQ alegou que, acaso fossem mantidos os lançamentos, os juros
deveriam incidir sobre os créditos somente a partir da decisão administrativa que
suspende a imunidade.
230. Contudo, o Acórdão recorrido apenas transcreveu a fundamentação legal que
elegeu a Taxa Selic incidente a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento (Lei 9.430/1996, art. 61, §3°).
231. Efetivamente não fora enfrentado o argumento suscitado pela FEQ.
232. Verifica-se flagrante ilegalidade na fixação do termo inicial de incidência de juros
no presente caso, que estabeleceu os juros como retroativos aos anos-calendário do
período fiscalizado/lançado.
233. Diversamente, entende-se que os juros deveriam incidir tão somente a partir da
edição do Ato Declaratório Executivo suspensivo da imunidade tributária de
contribuições previdenciárias, pois, tão somente após sua lavratura, exsurgiria a
possibilidade de constituição efetiva do crédito tributário, que até então não existia. Por
este motivo, não se poderia falar em inadimplemento até o momento de edição do ato
declaratório.
234. No presente caso, não há Auto Declaratório suspensivo da imunidade em comento,
porquanto aplicou-se o procedimento do art. 32 da Lei 12.101/2009. Por este motivo,
entende-se que deva ser aplicada a interpretação de que os juros incidiriam tão somente
a partir do acolhimento, de modo irreformável, das acusações de descumprimento dos
requisitos. Ou seja, os juros deveriam incidir tão somente a partir do trânsito em julgado
na esfera administrativa, pois neste momento é que se consolidará o cometimento das
supostas infrações que tornariam devidos os tributos lançados.
235.
Convém informar que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela
inconstitucionalidade do § 1o do art. 32 da Lei n° 12.101/2009:
( ... )
236. O §1° do art. 32 da Lei 12.101/2009 contém vício material de
inconstitucionalidade, pois afronta o inc. LV do art. 5o, da CF/88, ao determinar a
"suspensão automática" do direito à isenção (imunidade). Conforme consignou o
Ministro Gilmar Mendes:
Por fim, entendo que merece prosperar o argumento de inconstitucionalidade material
do § 1o do artigo 32 da Lei 12.101/2009, in verbis:
"§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa".
O referido dispositivo, a meu ver, encontra-se em clara afronta ao inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, uma vez que determina a "suspensão automática" do direito à
isenção, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado no
citado dispositivo constitucional.
Fl. 6890
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

Nesses termos, entendo estar eivado de inconstitucionalidade material o art. 32, § 1o, da
Lei 12.101/2009.
237. Tratando-se de dispositivo declarado inconstitucional, não há mais que se falar na
figura da suspensão automática do direito à imunidade, e, não havendo emissão de ato
declaratório com essa finalidade, submetido ao rito do contraditório e ampla defesa, a
suspensão da imunidade não se caracteriza até o trânsito em julgado da decisão que
assim o declare.
( ... )
240. Portanto, ante à ausência de ato declaratório suspensivo de imunidade tributária às
contribuições previdenciárias, acaso sejam mantidas as exações fiscais ora impugnadas,
o marco inicial de incidência dos juros de mora deve ser alterado para a data de
conclusão definitiva do presente processo administrativo fiscal, quando restará
caracterizada a suspensão da imunidade tributária, conforme entendimento assentado no
julgamento da ADI 4480, que declarou a inconstitucionalidade do §1°, do art. 32 da Lei
12.101/2009.
Apesar do parágrafo primeiro do artigo 32 da lei 12.101/09, ter sido declarado
inconstitucional, o caput do referido artigo menciona a obrigatoriedade da lavratura do auto de
infração relativo ao período correspondente. Por conta disso, entendo que a inconstitucionalidade
do parágrafo primeiro, declarado inconstitucional, não afeta o procedimento da autuação, do
contrário, não teria sentido o parágrafo segundo do mesmo artigo onde menciona que o disposto
no referido artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal vigente. No caso, a partir
do momento que este artigo, ainda em vigor, faz esta menção, automaticamente estaria
chancelando as penalidade das multas e juros aplicadas, a partir da data da ocorrência da
infração, como disciplinado nos demais procedimentos fiscais. Portanto, correta a utilização pela
fiscalização dos juros de mora, corrigidos pela taxa Selic, a partir da ocorrência do
descumprimento dos requisitos para a obtenção da isenção.
Senão, veja-se a seguir, a transcrição do referido artigo da Lei 12.101/09 e a
súmula Carf no 4:
Lei 12.101/09:
Art. 32.Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal vigente.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, sem razão a recorrente nesta parte do recurso.
Fl. 6891
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-011.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720253/2020-28

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE parcial provimento no sentido de afastar a qualificação da multa de
ofício.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 6892
DF CARF MF
Original